Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. COMPRA PELA INTERNET. OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela FASTSHOP em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la solidariamente com o requerido NUNBAK ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, bem como a restituírem ao autor a quantia de R$ 19.176,24 (dezenove mil cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Em seu recurso, afirma que a compra não foi realizada em nome de autor e que o banco é o responsável por qualquer fraude uma vez que autorizou o pagamento por meio de PIX. Afirma, ainda, culpa exclusiva da vítima.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 39885675 a Id. 39885680). Contrarrazões apresentadas (Id. 39885685).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, a recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porque promoveu a venda dos produtos ao consumidor, sendo certo que se beneficia pela forma de pagamentos facilitado em nome de terceiro que não o comprador. Preliminar rejeitada.
5. Da narração dos fatos na petição inicial decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
7. No caso, o autor sustenta que houve movimentação bancária realizada em sua conta corrente no dia 13/11/2021 no valor de R$ 19.176,24 para a Fastshop via PIX referente a compra de dois celulares. Afirma que não efetuou a operação e entrou em contato com os réus NUBANK e FASTSHOP para contestar a compra. Todavia, os réus não efetuaram o estorno da quantia.
8. Em que pese a afirmação de que a compra somente é autorizada caso seja feita por meio do celular devidamente autorizado pelo autor, não é possível verificar se o autor efetivamente autorizou o celular com serial final 4233 a efetuar transações (Id. 39885641). Ademais, o autor informou que o seu celular possui número diverso do indicado pela instituição financeira, conforme tela de id. 39885653. Ainda, não houve impugnação específica quanto aos dados informados pelo autor, demonstrando que os métodos adotados pelas rés não foram suficientes para evitar a fraude.
7. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. In casu, o banco não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do aparelho celular do autor para a realização da compra, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tal operação. Razão pela qual correta a sentença que determinou os réus a restituírem ao autor o valor indevidamente retirado de sua conta corrente.
9. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
10. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
11. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.